Tribunal: TJMT
Processo: 1027520-31.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027520-31.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. VOTO DIVERGENTE QUANTO AO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (TAXA SELIC). DELIBERAÇÃO COLEGIADA NÃO REFLETIDA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, nos autos de n.º 1027520-31.2020.8.11.0002, o qual, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

II. Questão em discussão

2. controvérsia em exame cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado, notadamente quanto: (i) à ausência de registro da deliberação colegiada acerca do voto divergente que adotou a taxa SELIC como índice de atualização monetária; e (ii) à suposta omissão na análise da limitação legal do valor das multas administrativas, prevista no art. 51, inciso I, § 2º, da Lei Municipal n.º 2.757/2005.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestando ao rejulgamento da causa ou à rediscussão de matéria já decidida pelo órgão colegiado.

4. No caso em apreço, verifica-se a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de registro da deliberação colegiada acerca do voto divergente que adotou a taxa SELIC como índice de atualização monetária, razão pela qual se impõe a devida integração do julgado, a fim de refletir com fidelidade a manifestação prevalente do Colegiado.

5.
Por outro lado, no que se refere à tese de limitação do valor das multas administrativas, nos termos do art. 51, inciso I, § 2º, da Lei Municipal n.º 2.757/2005, constata-se que a matéria foi expressamente analisada e rejeitada pelo Colegiado, inexistindo vício que justifique o acolhimento integral dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração
conhecidos
e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: "É cabível a retificação do acórdão quando verificada omissão quanto ao registro de deliberação colegiada acerca de matéria efetivamente debatida e decidida pelo órgão julgador".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, I e II; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.04.2018.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, oposto por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1027520-31.2020.8.11.0002, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado (ID. 294193378):

“
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/MT. LEGALIDADE E REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos quais se questionava a validade das multas aplicadas pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade das multas impostas pelo PROCON/MT ao Banco Bradesco S.A., bem como à análise da regularidade dos procedimentos administrativos adotados, notadamente no que concerne à observância dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O PROCON, na qualidade de órgão integrante da Administração Pública, possui competência legal para fiscalizar e aplicar sanções administrativas quando constatada a prática de infrações às normas consumeristas, conforme disposto no Decreto nº 2.181/1997 e no Código de Defesa do Consumidor.

4. Os procedimentos administrativos que culminaram na imposição das multas observaram integralmente o devido processo legal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa ao Banco Bradesco S.A., em conformidade com os preceitos constitucionais e legais aplicáveis.

5. A sanção administrativa foi arbitrada com observância rigorosa aos critérios estabelecidos na legislação, considerando-se a gravidade da infração cometida, a vantagem econômica auferida pelo infrator e sua capacidade financeira, circunstâncias que evidenciam o respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do montante.

6. Inexistindo qualquer vício que comprometa a validade das penalidades aplicadas, mantém-se incólume as decisões administrativas proferidas, devidamente fundamentadas e em conformidade com o ordenamento jurídico, garantindo-se a segurança jurídica e a legalidade dos atos administrativos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a imposição de multa administrativa pelo PROCON/MT, desde que observados os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada ao Poder Judiciário a revisão do mérito administrativo
”.

Nas razões recursais, a parte embargante alega, preliminarmente, a existência de omissão e/ou erro material no acórdão ora impugnado, sob o fundamento de que, na sessão de julgamento realizada, em 17.06.2025, o Desembargador Deosdete Cruz Júnior teria proferido voto divergente quanto ao índice de juros aplicável, manifestando-se pela adoção da taxa SELIC.

Além disso, sustenta que referido posicionamento foi expressamente acompanhado pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, bem como por esta Relatoria, de modo que o conteúdo do v. acórdão não retrataria, com a devida precisão e fidelidade, a deliberação efetivamente adotada pelo órgão colegiado sobre a controvérsia analisada. Diante disso, assevera ser imprescindível a correção do vício apontado, mediante a competente retificação do julgado, a fim de assegurar que o acórdão reflita, de forma fiel e fidedigna, o entendimento prevalente firmado pela Turma Julgadora sobre o ponto debatido nos autos.

Argumenta, também,

que o acórdão recorrido padece de omissão, na medida em que os fundamentos considerados como inovação recursal — notadamente a alegada afronta ao disposto no art. 51, inciso I, § 2º, da Lei Municipal n.º 2.757/2005, bem como a tese relativa à adoção da taxa SELIC como índice de correção monetária — foram oportunamente ventilados na fase recursal, não havendo, portanto, que se cogitar de preclusão consumativa ou de inovação apta a obstar o conhecimento das referidas matérias pelo colegiado.

Consigna, ainda, a existência de omissão no julgado, porquanto não houve enfrentamento específico da tese segundo a qual cada multa imposta deveria ser limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do disposto no art. 51, inciso I e § 2º, da mencionada lei municipal, norma esta que, segundo afirma, embasou a lavratura da penalidade ora discutida, impondo-se, por conseguinte, a redução do valor executado.

Pontua, ademais, a necessidade de aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Ressalta, nesse contexto, a inconstitucionalidade dos encargos legais constantes das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) objeto da presente execução fiscal, na medida em que superam os limites fixados pela taxa SELIC, configurando, assim, excesso de execução passível de reconhecimento judicial.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Portanto, requer-se o acolhimento dos presentes aclaratórios, primeiro, para que seja sanado o erro material e a omissão do v. Acórdão ao não constar o voto de divergência do Des. Deosdete Cruz Júnior. Ainda, requer-se sejam sanadas as

omissões acima descritas, para que sejam ao menos conhecidas as alegações acerca

da necessidade de aplicação da taxa SELIC e de observância da limitação prevista na

Lei Municipal, por não configurarem inovação recursal.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 299446866, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção, em sua integralidade, da respeitável decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação,
conforme relatado,
trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, oposto por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1027520-31.2020.8.11.0002, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante (ID. 294193378).

Como cediço, os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio, destinado ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, notadamente no que tange à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a completude, clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais. Sobre o tema, o art. 494, do Código de Processo Civil dispõe acerca das hipóteses de alteração da sentença após sua publicação, nos seguintes termos:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma legal, disciplina as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conferindo-lhes natureza instrumental voltada à depuração da decisão judicial, de modo a sanar vícios formais que comprometam sua integridade, coerência e clareza:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal também prevê, de forma expressa, a competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar embargos de declaração opostos aos seus acórdãos, bem como estabelece o prazo para sua interposição:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Portanto, uma vez presentes os pressupostos legais de admissibilidade, revela-se cabível o conhecimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que se proceda à análise do vício apontado, com vistas a garantir a necessária coerência lógica, clareza e completude da prestação jurisdicional, em consonância com os princípios da segurança jurídica, da motivação das decisões judiciais e da efetividade da tutela jurisdicional.

Importa ressaltar que o manejo dos embargos declaratórios, quando fundado nas hipóteses expressamente previstas no ordenamento processual, não se confunde com instrumento de rediscussão do mérito da causa, constituindo-se, antes, em meio legítimo de integração e aperfeiçoamento do decisum, com o objetivo de assegurar sua consistência interna, transparência argumentativa e exatidão formal.

Dessa forma, passa-se à análise existência ou não da omissão apontada pela parte embargante, a qual sustenta que o acórdão recorrido não refletiria, com a necessária precisão e fidelidade, a deliberação efetivamente adotada pelo órgão colegiado acerca da controvérsia examinada, uma vez que teria sido proferido voto divergente pelo Desembargador Deosdete Cruz Júnior, o qual teria sido expressamente acompanhado por esta Relatoria, circunstância essa que não foi devidamente consignada no corpo do acórdão.

Além disso, assevera que v. acórdão recorrido também deixou de enfrentar, de forma específica, os fundamentos relativos à alegada afronta ao disposto no art. 51, inciso I, § 2º, da Lei Municipal n.º 2.757/2005, os quais teriam sido oportunamente suscitados apenas em sede de embargos de declaração opostos em primeiro grau e, posteriormente, no recurso de apelação, razão pela qual não se caracteriza inovação recursal, tampouco preclusão, devendo ser sanada do mesmo modo essa omissão.

Nesse contexto, impõe-se salientar
omissa a decisão judicial que, de forma injustificada, deixa de se manifestar sobre questão que deveria ter sido objeto de apreciação, seja por força de provocação das partes, seja em razão da necessidade de pronunciamento
ex officio
, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como nas hipóteses previstas no § 1º, do art. 489, do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, leciona o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra
Código de Processo Civil Comentado
:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No caso em apreço, verifica-se que assiste razão à parte embargante, porquanto, não obstante a divergência quanto ao índice de atualização monetária tenha sido expressamente manifestada e acolhida pelos demais integrantes do colegiado, tal deliberação não foi refletida no dispositivo do acórdão, tampouco formalizada nos autos por meio de registro adequado.

Com efeito, referida omissão configura vício suscetível de correção, na medida em que compromete a exata compreensão e a adequada execução do julgado, ao suprimir parcela substancial da deliberação colegiada, a qual, embora não tenha alterado o resultado do julgamento quanto à manutenção da sentença, acarreta repercussões relevantes sobre a forma de cumprimento do julgado.

Diante disso, determina-se a juntada aos autos da respectiva degravação taquigráfica da sessão de julgamento, com o objetivo de viabilizar a retificação do acórdão, assegurando que este espelhe, com fidelidade, a deliberação efetivamente adotada pelo órgão colegiado.

No que se refere à segunda omissão suscitada, atinente à suposta afronta ao disposto no art. 51, inciso I, § 2º, da Lei Municipal n.º 2.757/2005, não assiste razão à parte embargante, uma vez que o acórdão objurgado manifestou-se de forma clara e fundamentada quanto à impossibilidade de conhecimento da referida tese, por configurada inovação recursal e afronta ao princípio da vedação à supressão de instância, uma vez que a alegação em questão não foi deduzida na petição inicial, tampouco submetida ao contraditório e à apreciação do juízo a quo, circunstância que obsta sua apreciação originária pela instância revisora.

Dessa forma, inexiste omissão a ser suprida no ponto em exame, porquanto a decisão embargada enfrentou a matéria de forma adequada, com fundamentação alicerçada nos princípios norteadores do processo civil, notadamente aqueles que vedam a inovação recursal e a análise originária de questões não submetidas ao juízo de origem. Evidencia-se, portanto, o mero inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento, o que, por si só, não enseja a oposição de embargos de declaração.

Ressalte-se que, ainda que a solução adotada pelo Colegiado não se coadune com os interesses da parte embargante, eventual reforma da decisão somente seria possível por meio do recurso cabível, não sendo os embargos de declaração a via adequada para rediscutir o mérito da controvérsia, notadamente quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

No tocante ao prequestionamento, importa consignar que não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo e literal de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a decisão judicial exponha, de forma clara, coerente e devidamente fundamentada, os elementos que embasaram a convicção do órgão julgador, com amparo nas normas jurídicas aplicáveis e na jurisprudência consolidada sobre a matéria. Assim, revela-se despicienda a menção expressa a cada artigo de lei suscitado, desde que a prestação jurisdicional se mostre suficientemente motivada.

A propósito, o entendimento encontra-se pacificado tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Egrégia Corte, conforme se extrai do seguinte julgado:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

exclusivamente
para suprir a omissão relativa à ausência de registro da deliberação colegiada acerca da adoção da taxa SELIC como índice de correção monetária, determinando-se, para tanto, a juntada da degravação taquigráfica da sessão de julgamento e, em seguida, a retificação do acórdão, a fim de que reflita, com exatidão, a manifestação prevalente do Colegiado.

Mantêm-se hígidos os demais termos do acórdão embargado, porquanto não se vislumbra a existência de omissão ou obscuridade quanto à análise da tese de violação ao art. 51, inciso I, § 2º, da Lei Municipal n.º 2.757/2005, a qual foi expressamente afastada mediante fundamentação suficiente e juridicamente adequada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025